Tribunal: CARF
Processo: 10882.902168/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902168/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.213 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INTERESSE RECURSAL. PLEITO RECONHECIDO PELA DRJ.
Não tem interesse a contribuinte ao recorrer do pleito já concedido por outra
instância administrativa.
VERDADE MATERIAL. PROVA. LIMITES. ÔNUS DA PROVA DE QUEM
ALEGA.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao principio
da verdade material, o mesmo não é absoluto. As alegações de verdade
material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a
inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado.
IPI. LEI 9.317/1996. SIMPLES. TOMADA DE CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Na vigência da Lei no 9.317/1996, a inscrição no SIMPLES veda, para a
microempresa ou empresa de pequeno porte, a utilização ou destinação de
qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a
transferência de créditos relativos ao IPI .

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
parte do recurso por ausência de interesse recursal e, na parte conhecida, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.208, de 26 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10882.902162/2011-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902168/2011-98
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.213 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902168/2011-98

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passa-se a reproduzir,
em parte, o relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI. O saldo credor, calculado
nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, foi integralmente utilizado na
compensação de débitos, mediante transmissão da DCOMP. O detentor do crédito é o
estabelecimento 0046.
Para a verificação da legitimidade do pleito do contribuinte foi instaurado procedimento
fiscal, que culminou no deferimento parcial do saldo credor e, consequentemente, na
homologação parcial das compensações declaradas. O despacho decisório, emitido
eletronicamente, apontou como razão para o deferimento parcial a glosa de créditos
considerados indevidos. As glosas reduziram o saldo credor e decorreriam de aquisições
realizadas por intermédio de fornecedores optantes pelo SIMPLES.
Para melhor explicitar o ato decisório, o compõem os seguintes demonstrativos:
a) PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito b) PER/DCOMP Despacho
Decisório - Detalhamento da Compensação c) Informação Fiscal d) Anexo I
Inconformado com o deferimento parcial de seu pleito, o contribuinte apresentou, por
meio de procurador, a manifestação de inconformidade, para alegar:
1) PRELIMINARMENTE, a) o direito a apresentação de manifestação de
inconformidade e as suspensões dos débitos a compensar inadimplidos na compensação
(art. 151, inc. III, do CTN);
b) a inobservância do primado da verdade material, em face da ausência de menção pela
fiscalização dos documentos que comprovariam que a fornecedora dos produtos se
enquadrava no regime SIMPLES. Não teve a oportunidade de apresentar documentos
que comprovassem que não se tratava de empresa optante pelo SIMPLES, tampouco a
fiscalização se preocupou em comprovar suas alegações. Ademais, o manifestante não
teve acesso às pesquisas Cadastrais aos Sistemas Informatizados da Receita Federal do
Brasil, citadas na Informação Fiscal. Fica evidente que o valor não homologado dos
créditos não foi devidamente justificado pela fiscalização, pois o Fisco se deteve apenas
em afirmar que se tratava de optante pelo SIMPLES. Caberia à Fiscalização, munida de
seu poder investigatório, comprovar a ocorrência do fato constitutivo do seu
lançamento, depois de analisados os documentos trazidos aos autos (para tanto, o
manifestante deveria ser intimado para apresentar documentos referentes ao
creditamento do imposto), bem como os documentos que possui em seus sistemas
automatizados (consulta ao sistema do SIMPLES, por exemplo), o que não ocorreu.
Mediante citação de textos doutrinários e decisões do Conselho de Contribuintes, o
manifestante concluiu pela nulidade do Despacho Decisório, por não atender ao
princípio da verdade material, pois que explana equivocadamente o que embasou a
glosa parcial do crédito, de forma não restar outra alternativa senão a de cancelar o
despacho decisório e determinar sua baixa ao domicílio tributário do manifestante para
as diligências fiscais necessária à exata aferição do crédito de IPI;
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.213 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902168/2011-98

2) NO MÉRITO a) a existência do crédito informado no PER/DCOMP, relativo aos
insumos recebidos das empresas, contribuintes do IPI, tendo sido os valores a título
desse tributo repassados ao manifestante. Não basta simplesmente glosar créditos do
contribuinte, seria necessário provar a suposta invalidade dos montantes pleiteados, o
que a fiscalização não fez;
b) que há alegações não comprovadas pela fiscalização. Se a fiscalização pesquisou os
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, porque não fez prova de suas
alegações? Tais argumentos carecem de realidade;
c) a ilegalidade das glosas de créditos – não enquadramento da empresa fornecedora do
SIMPLES instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006. O único motivo para a
glosa foi o fato de as empresas fornecedoras estarem inscritas no Simples, mas, em
verdade, não consta as referidas inclusões no sistema simplificado de recolhimento de
tributos, conforme se pode facilmente verificar pela simples consulta ao sítio do
Ministério
da
Fazenda-
Receita
Federal
do
Brasil
(http:www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional). Assim, cai por terra o Despacho
Decisório. O crédito realizado pelo manifestante está totalmente de acordo com a
Constituição Federal (art. 153, inc. IV, e §3o, inc. II), assim com os art.s 164, inc. I, do
RIPI/2002; 226, inc. I, do RIPI/2010. Desse modo, não há de se falar em afronta à
legislação federal, em especial ao art. 11 da Lei no 9.779, de 1999; 164, inc. I, do
RIPI/2002; art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 36 da IN RFB no 900, de 2008;
Encerra o contribuinte sua manifestação de inconformidade mediante solicitação de
recebimento da manifestação de inconformidade com efeito suspensivo;
declaração de nulidade do despacho decisório; improcedência do despacho decisório e
homologação total das compensações declarada.
A Delegacia Regional de Julgamento proferiu julgamento, que assim restou
constante da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
IPI. OPTANTES PELO SIMPLES.
Aos contribuintes do imposto optantes pelo SIMPLES é vedada a utilização ou a
destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a
transferência de créditos relativos ao IPI.
Nesse sentido, a legitimação do direito ao crédito de IPI que comporá o saldo credor
trimestral depende de o destaque do imposto na respectiva nota fiscal de aquisição de
insumos estar revestido dos atributos inerentes à exação, isto é, permitir a cobrança do
emitente e o creditamento do adquirente, o que não se amolda, respectivamente, aos
optantes pelo SIMPLES e a seus clientes (art. 5o, §5o, da Lei no 9.317, de 1996, e arts
119 e 166 do RIPI/2002).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
SALDO CREDOR PARCIALMENTE RECONHECIDO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA COMPENSAÇÃO DECLARADA.
Quando o saldo credor reconhecido, o é apenas em parte e em quantitativo inferior ao
montante dos débitos declarados, homologa-se parcialmente a compensação declarada
na medida do saldo credor deferido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.213 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902168/2011-98

Questões que suscitam a procedência ou improcedência de glosas realizadas pela
fiscalização merecem análise de mérito e não podem ser confundidas com questão
preliminar atinente a nulidade do ato decisório.
Em seu recurso voluntário o contribuinte insurge-se querendo reforma em síntese:
a) inobservância da verdade material –uma vez que a fornecedora dos produtos
não se enquadra no SIMPLES;
b) possibilidade de homologação integral do crédito em razão ao respeito ao
primado da não-cumulatividade;
c) da não comprovação pela fiscalização que as empresas encontravam-se no
SIMPLES;
d) do não enquadramento da empresa fornecedora no sistema SIMPLES no 4o
trimestre de 2007;
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente a lide é travada em razão do direito de tomada de crédito IPI em razão da
não-cumulatividade.
A contribuinte alega que o fornecedor no 1o trimestre de 2006 não encontrava-se no
SIMPLES, no entanto, a DRJ já reconheceu tal pleito, vejamos:
De outro lado, glosas realizadas, a título de serem os fornecedores do
contribuinte optantes pelo SIMPLES, que não se confirmam quando se consulta
o Sistema CNPJ, não podem ser tomadas como legítimas, porquanto não está
caracterizada a impropriedade do creditamento. Sendo assim, devem ser
excluídas tais glosas e restabelecidos os créditos do contribuinte. Isso deve
ocorrer com relação às compras efetuadas das empresas REICHHOLD DO
BRASIL LT, CNPJ no 59.186.981/0002-37, e SPAL IND BRAS DE BEBIDA,
CNPJ no 61.186.888/0057-48. (g.n.)
Deste modo, não conheço em parte do recurso, por ausência de interesse recursal.
MÉRITO
DA VERDADE MATERIAL
Sustenta a contribuinte que a glosas ocorreram indevidamente, que a fiscalização não
demonstrou se realmente os fornecedores eram do SIMPLES.
Verificando os autos, em especial o acórdão DRJ, a decisão lá proferida analisou cada
fornecedor, identificando inclusive o período que cada pertenceu ao SIMPLES e outros
não.
A contribuinte se incumbindo do ônus probatório de desconstituir aquela informação
prestada por ela de modo equivocado, é espaço durante o processo administrativo fiscal
para se buscar a verdade material, vejamos:
EMENTA:TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CRÉDITO EM
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.213 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902168/2011-98

FAVOR DO CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE
ENTREGA DA DCTF RETIFICADORA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O
laudo feito por perito oficial goza de presunção de veracidade e legitimidade, de
modo que sua desconstituição exige prova em sentido contrário. 2. A prova
produzida nos autos, especialmente laudo pericial, demonstra a existência de
crédito em favor do contribuinte. 3.A Administração deve buscar a verdade
material e, nesse sentido, o preenchimento errado do DACON ou da DCTF não
retira o direito de crédito do contribuinte. 4. A mera omissão formal no
encaminhamento do pedido de compensação (ausência de entrega concomitante
de DCTF retificadora) não pode resultar em negativa de compensação quando
demonstrado quehavia, de fato, crédito compensável decorrente de pagamento
indevido. (TRF4, AC 5007344-60.2013.4.04.7107, PRIMEIRA TURMA,
Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 01/06/2017)
EMENTA:TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DCTF RETIFICADORA COM O DACON
RETIFICADOR. 1.A Administração deve buscar a verdade material e, nesse
sentido, o preenchimento errado do DACON ou da DCTF não retira o direito de
crédito do contribuinte. Ademais, o CTN prevê que alguns erros meramente
formais, facilmente verificáveis pela autoridade administrativa, sejam por ela
corrigidos. 2. A mera omissão formal no encaminhamento do pedido de
compensação (ausência de entrega concomitante de DCTF retificadora) não pode
resultar em negativa de compensação onde havia, de fato, crédito compensável
decorrente de pagamento indevido. (TRF4, AC 5066507-21.2015.4.04.7100,
SEGUNDA TURMA, Relator ROBERTO FERNANDES JÚNIOR, juntado aos
autos em 08/09/2016)
No entanto, para que se busque a verdade material o ônus deve recair sobre quem alega,
no presente caso, a contribuinte deve demonstrar por questões fato e direito qual o fato
preponderante de seu direito.
Tal ônus decorre da lógica de que a própria contribuinte prestou informação equivocada
ao fisco, no caso em tela, a contribuinte tendo melhor condição de provar, deve ela
carrear os autos com documentos aptos para que se busque o direito alegado.
Nesse sentido essa turma já se manifestou:
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de
confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal,
exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias
à comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA.
O
direito
à
restituição/ressarcimento/compensação
deve
ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em
vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido
deve ser negado.
Numero do processo:13819.903434/2008-56. Numero da decisão:3201-004.548.
Nome do relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.
Deste modo, para mim o alegado erro não é verossímil, assim, não merece provimento o
recurso da contribuinte.
POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO EM RAZÃO
AO RESPEITO AO PRIMADO DA NÃO-CUMULATIVIDADE
Em relação às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, a vedação à tomada de
crédito é expressa no art. 5o , § 5o da Lei no 9.317/1996 (vigente até 01/07/2007):
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.213 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902168/2011-98

“§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e
ao ICMS.”
Com efeito, os estabelecimentos optantes do Simples não podem efetuar a transferência
de créditos relativos ao imposto, o que inclui o seu destaque em nota fiscal, para
aproveitamento do adquirente contribuinte do IPI.
Nego provimento ao pedido.
DA NÃO COMPROVAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO QUE AS EMPRESAS
ENCONTRAVAM-SE NO SIMPLES;
Aduz inicialmente que não foi demonstrado que as empresas encontravam-se no
SIMPLES, ao contrário que aduz a contribuinte em e-fl 234 da DRJ constou o quadro
das empresas no SIMPLES, vejamos:

Deste modo, ocorreu a demonstração que as empresas encontravam-se e a contribuinte
nada fez para desconstituir o alegado.
Nego provimento.
Diante do exposto, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO e na parte
conhecida NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer parte do
recurso por ausência de interesse recursal e, na parte conhecida, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.213 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902168/2011-98

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital